Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711896-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE MELO RIBEIRO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE PRODUTOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE JUROS DIVERSA DA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. JUROS CAPITALIZADOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 3. No caso, verifica-se que a autora não comprovou a alegada discrepância entre os juros efetivamente aplicados nos contratos e as taxas praticadas no mercado à época da contratação, tampouco a existência de cláusula contratual referente à cobrança da taxa de comissão de permanência/juros remuneratórios com outros encargos decorrentes da mora. 4. Não se verifica qualquer ilegalidade quanto à capitalização dos juros na modalidade mensal, na medida em que esta foi expressamente pactuada em contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, tendo a autora/apelante tomado pleno conhecimento (Súmula n. 539 do STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ e aos artigos 396, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil, 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de cerceamento de defesa. Insurge-se em relação à distribuição do ônus da prova e ao indeferimento do pedido de exibição de documentos formulado pela parte insurgente, bem como à produção de prova pericial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 57392533). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao enunciado 286 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 396, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil, 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005